Tribunal: TJES
Processo: 5001623-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001623-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX TORRES DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

2)
No caso em tela, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara a questão afeta aos elementos constantes nos autos, principalmente quanto à alegação da própria parte requerida, ora embargada, quanto à previsão na respectiva tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos”, prevendo o percentual de 20% (vinte por cento).

3)
Nada obstante, quanto à alegação da parte ora embargante de que o ora embargado não teria buscado, em seu recurso, argumentar tão somente a suposta falha no dever de informação, anoto que o recurso devolveu a esta Corte Estadual de Justiça justamente a interpretação das cláusulas contratuais no caso em comento, a fim de analisar não apenas o dever de informação, mas a indenização aplicável ao caso concreto, considerando o contrato firmado entre as partes.

4)
Registra-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação).

5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6794929) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar que o cálculo da indenização securitária fosse realizado sobre o percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que: (1) o embargado não teria se insurgido quanto ao percentual apurado; (2) o embargado concordou, expressamente, com o percentual de invalidez apurado pela seguradora e levado em consideração para pagamento da indenização parcial por acidente; (3) buscou o embargado, em seu recurso, argumentar tão somente a suposta falha no dever de informação.

Contrarrazões apresentadas por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
no ID nº 8487019, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6794929) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DEVER DE INFORMAÇÃO DA PARTE ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS.

1)
A Corte Superior de Justiça, em data relativamente recente, definiu no Tema 1.112, que nos contratos de seguro de vida coletivos é do estipulante e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda nos dizeres do STJ, cumpre deixar claro que “O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante.” (REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021

2)
Assim, a despeito do fato de terem ou não sido, de fato, prestadas as devidas informações ao Autor-Segurado, tal responsabilidade não pode ser imputada à Seguradora-Apelada, que naturalmente não pode sofrer efeitos deletérios da falta com o dever de informação pelo estipulante.

3)
Todavia, a despeito dessa realidade interpretativa incidente no caso presente, resta imperioso asseverar que os percentuais praticados pela Seguradora a calcular a indenização do segurado, não correspondem à realidade do que restou contratado, ao menos não encontrou este Julgador previsão na avença que sustente a forma de cálculo perpetrada a alcançar uma indenização de apenas 2% do capital segurado, como o fez a Apelada.

4)
In casu,
pela análise da peça contestatória da Recorrida vê-se muito claramente ter restado incontroverso que o acidente sofrido pelo Autor gerou lesão no tornozelo direito. De acordo com a própria Requerida, o caso do Autor encontra previsão na respectiva tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos” para o que é prevista uma indenização de 20% do capital segurado.

5)
Portanto, não há justificativa para fixar a indenização em patamar diverso dos 20% expressamente previstos, ao passo que a pretensão da Seguradora em reduzir tal indenização em valores a alcançar um percentual de meros 2% não encontra previsão na tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado.

6) Recurso conhecido e parcial provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar que o cálculo da indenização securitária fosse realizado sobre o percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que: (1) o embargado não teria se insurgido quanto ao percentual apurado; (2) o embargado concordou, expressamente, com o percentual de invalidez apurado pela seguradora e levado em consideração para pagamento da indenização parcial por acidente; (3) buscou o embargado, em seu recurso, argumentar tão somente a suposta falha no dever de informação.

Contrarrazões apresentadas por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
no ID nº 8487019, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, ao contrário da sustentação da parte embargante,
o acórdão abordou de maneira bastante clara a questão afeta aos elementos constantes nos autos, principalmente quanto à alegação da própria parte requerida, ora embargada, quanto à previsão na respectiva tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos”, prevendo o percentual de 20% (vinte por cento)
, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

De acordo com as condições do contrato de seguro e Resolução n. 107/2007 do Conselho Nacional de Seguros Privados, bem como entendimento fixado pela Corte Superior, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.112),
incumbe ao estipulante a responsabilidade pelo repasse de informações atinentes ao seguro de vida em grupo aos segurados
.

Isso porque, em se tratando de seguro de vida em grupo, cuja característica é a contratação entre o estipulante e a seguradora, tendo como beneficiária uma terceira pessoa, é certo que não há a participação direta desta última na elaboração dos termos e condições contratuais.

Entretanto, como bem pontuou o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, “a despeito dessa realidade interpretativa incidente no caso presente, resta imperioso asseverar que os percentuais praticados pela Seguradora a calcular a indenização do segurado, não correspondem à realidade do que restou contratado, ao menos não encontrou este Julgador previsão na avença que sustente a forma de cálculo perpetrada a alcançar uma indenização de apenas 2% do capital segurado, como o fez a Apelada”.

Desse modo, considerando que resta incontroverso que o acidente sofrido pelo Autor gerou lesão no tornozelo direito, a hipótese dos autos encontra previsão na tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos” para o que é prevista uma indenização de 20% do capital segurado (ID nº 5763707, p. 30).

Nessa toada, alcanço o mesmo entendimento esposado na segunda divergência, de modo que não há motivos para fixar a indenização apenas em 2% (dois por cento) como pretende a parte Recorrente, mas sim em 20% (vinte por cento), conforme previsão na tabela de lesões citada alhures.

Nada obstante, quanto à alegação da parte ora embargante de que o ora embargado não teria buscado, em seu recurso, argumentar tão somente a suposta falha no dever de informação, anoto que o recurso devolveu a esta Corte Estadual de Justiça justamente a interpretação das cláusulas contratuais no caso em comento, a fim de analisar não apenas o dever de informação, mas a indenização aplicável ao caso concreto, considerando o contrato firmado entre as partes.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho da peça recursal da parte apelante, ora embargada (ID nº 5763725):

“Portanto, há dúvida se realmente o autor tomou conhecimento, eis que não teve acesso ao contrato, devendo a seguradora demonstrar a ciência inequívoca do autor, na forma do CDC.

Dessa forma, havendo dúvidas acerca da ciência inequívoca do autor, as
cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável
, nos termos do art. 47 do CDC.

Nesse caso, linkando com a única informação disponibilizada ao autor no ato da contratação, que foi o Certificado de Seguro, nota-se que o único termo que limita o valor do prêmio é o uso do “até”, que apesar de limitar o direito do consumidor, não está em destaque, nem mesmo de forma adequada e clara, como previsto no CDC”

Seria ilógico e completamente destoante da realidade acolher a tese da parte embargante no sentido de que “o embargado não teria se insurgido quanto ao percentual apurado” e que teria concordado, expressamente, com o percentual de invalidez apurado pela seguradora e levado em consideração para pagamento da indenização parcial por acidente.

Sendo assim, não há contradição ou obscuridade no
decisum
impugnado, uma vez que a Colenda Câmara decidiu, de forma unânime, com base nos elementos existentes nos autos e chegou a uma conclusão diversa à que pretende o embargante.

Entendo que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade aos seguintes preceitos normativos: art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID nº 6794929).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar